Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP (TEMA 882) E DO RE 695.911 (TEMA 492). EDIÇÃO DA LEI 13.465/17. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO.

I – As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e do RE 695.911 (Tema 492) não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, por se tratarem de situações fáticas distintas.

II – Eventual irregularidade na constituição do condomínio não retira sua legitimidade para cobrar as taxas definidas na Convenção e nas Assembleias, sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa do titular da unidade, que usufrui de todos os serviços oferecidos e benfeitorias realizadas.

III – Reformada a r. sentença para incluir na condenação as taxas condominiais vencidas desde julho/2014, como postulado na inicial, e não apenas as vencidas após a edição da Lei 13.465/17, que incluiu o art. 36-A à Lei 6.766/79, pois a posseira de lote em condomínio irregular e que usufrui dos serviços prestados e benfeitorias realizadas pela associação, com ele possui relação jurídica obrigacional e deve arcar com o pagamento vindicado, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV - Apelação provida.